Tribunal: TJDFT
Processo: 0788635-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito Civil. Direito processual civil. Direito autoral. Fotógrafo. Fotografias utilizadas em site de pacotes turísticos sem autorização. Lei 9.610/98. Direito autoral violado. Dever de indenizar. Danos materiais e morais configurados. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de parcial procedência dos pedidos, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.417,00 e por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (ID 70005637). 1.1. Em suas razões recursais (ID70136235), a ré alega cerceio de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e realização de audiência de instrução, pedindo a declaração de nulidade da sentença. Assevera não haver comprovação do registro de propriedade das fotos e que se trata de advocacia predatória. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor fixado para os danos morais.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 700005649).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve cerceio de defesa; (ii) se as fotografias utilizadas pela ré são de autoria do autor; (iii) se houve violação do direito autoral do autor em razão de eventual uso não autorizado das imagens pela ré; (iv) se houve dano material e moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide, o que torna dispensável a produção de prova oral. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEIO DE DEFESA REJEITADA.
4. A proteção dos direitos autorais não depende do registro da obra, o que indica a possibilidade de comprovação da autoria por qualquer meio, de acordo com os art. 18 e 19 da Lei n.o 9.610/98.
5. Os documentos de IDs 7005431, 70005432, pág. 2, 7005433, pág. 1; 7005434, pág. 1; 7005435, pág. 1 são suficientes para demonstrar que a fotografia utilizada no sítio eletrônico da recorrente é de autoria do recorrido. Destaco, ainda, que nos sites de reportagens indicados verifica-se que o autor é conhecido no meio da fotografia como “Márcio Cabral” e não por seu nome completo.
6. A ré, por outro lado, não demonstra de qual banco de dados retirou a fotografia, limitando-se a alegar ter contratado outra empresa para criar seu site e que as imagens utilizadas foram retiradas do banco de dados do Google de imagens sem direitos autorais, o que não exime a ré de pedir autorização de uso da fotografia do autor e de dar os créditos devidos ao autor da obra, tampouco a isenta da responsabilidade pelos danos decorrentes do uso não autorizado da fotografia.
7. Os artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98 dispõem que o autor possui exclusividade para utilizar, fruir e dispor de sua obra e que a exploração por terceiro somente poderá ser realizada mediante prévia e expressa autorização. Portanto, a utilização da obra fotográfica sem permissão do autor ou da outorga do respectivo crédito, caracteriza ato ilícito do que decorre o dever de indenizar (art. 79 da Lei 9.610/98 e artigo 5o, inciso XXVII, CF/88). Precedente das Turmas Recursais: Rcln 0718726-58.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, j. 19.02.2024; Rcln 07244983620228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 31.01.2023.
8. O direito autoral está situado no campo dos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais e sua violação impõe indenização que dever ser fixada em valor condizente com o direito violado. Além disso, ainda há a função pedagógico-reparadora do dano moral cujo escopo é penalizar a ré para que evite praticar os mesmos atos.
9. Assim, adequado o critério adotado pelo magistrado sentenciante para fins de fixação da indenização pelo dano material (Tabela de Referência ARFOC), mantenho o valor de R$ 1.417,00 (ID 70005625).
10. Lado outro, o montante fixado pela sentença para fins de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) mostra-se excessivo, notadamente comparado aos valores fixados em situações semelhantes, motivo pelo qual reputo adequado minorá-lo para R$ 1.000,00 (mil reais), pois corresponde com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano.
IV. Dispositivo
11. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido para minorar o valor da indenização por dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e honorários.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.610/98, Arts. 18,19, 28, 29, CF/88, Art. 5o, XXVII.
Jurisprudência relevante citada: RI 0718726-58.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, j. 19.02.2024; RI 07244983620228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 31.01.2023.